Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0029205-61.2007.8.07.0001 proposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 123357078 na origem): (...) Trata-se de impugnação apresentada pelo devedor EDMUNDO GUIMARAES FIGUEIREDO. O executado alega impossibilidade de compensação e ausência de individualização dos créditos em relação a cada título judicial. Em que pesem as alegações expendidas pelo devedor, as questões aventadas foram devidamente enfrentadas e decididas por este Juízo. A decisão de ID 100561916 declarou a compensação, assim como a decisão de ID 88738767 reconheceu a unicidade da sentença que julgou os feitos que deram origem ao título judicial. Ambas as decisões transitaram em julgado, restando preclusas as matérias aventadas pelo devedor. Ainda, cabe ressaltar que os valores devidos pelo executado foram homologados, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento do feito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 115422599. Certifique o CJU o prazo de ID 112381780 e expeça-se o termo de penhora (ID 119930401). Intimem-se. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36684585), o agravante sustenta que “sem prejuízo de eventual prescrição intercorrente, haveria o eventual credor de promover a execução individualizada de cada título judicial, materializado em acórdão, sentença e/ou em decisão interlocutória, no âmbito de cada juízo competente, mediante instrução do pedido com a memória de cálculo, recolhimento das custas inerentes e a intimação do devedor, na pessoa do advogado constituído, para pagar o débito no prazo de 15 dias e/ou impugnar o pedido de cumprimento de sentença, depois de transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC.” (ID 36684585 – Pág. 4) Defende que as questões de ordem pública, como o erro aritmético, não estão sujeitas a preclusão, podendo ser arguidas a qualquer tempo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36684586). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, informa que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada a decisão proferida no ID 88738767 dos autos de origem, que homologou os cálculos da contadoria, já acobertada pelo fenômeno da preclusão. Ainda, com relação a possibilidade de compensação, as questões trazidas pelo agravante também já foram objeto de análise pelo juízo de origem quando do proferimento da decisão de ID 100561916, conforme se verifica, in verbis: (...) Trata-se de cumprimento de sentença em que figuram como partes GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES e EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEIREDO. Os autos foram remetidos à contadoria, a fim de adequar os cálculos ao determinado pela segunda instância, nos termos da decisão de ID 74446347. A contadoria apresentou os cálculos de ID 78114400, os quais foram homologados pela decisão de ID 88738767. Nesse contexto, os valores devidos pelo requerido EDMUNDO ao exequente GRUPO OK constituem o montante de R$ 787.448,83, atualizado até 25.11.2020. O exequente apresenta petitório ao ID 97680590, apresentando planilha atualizada do valor devido pelo requerido, assim como do valor a ser recebido por Edmundo, pugnando pela compensação das dívidas e início do cumprimento de sentença em relação ao valor remanescente do débito de Edmundo. Com razão o exequente. Em que pese a existência de diversas penhoras anotadas no rosto destes autos em desfavor de ambas as partes, não há como satisfazer a obrigação proveniente de outros processos em detrimento da obrigação objeto destes próprios autos. Nesse caso, considerando que exequente e executado são credores e devedores entre si, não verifico óbice à compensação, o que afasta a existência de valores disponíveis ao executado Edmundo. (grifei) Ressalto que os depósitos vinculados ao feito deveriam ser levantados pelo exequente e serão revertidos para satisfação das penhoras anotadas no rosto do feito em desfavor do Grupo OK. Considerando a planilha de cálculos apresentada pelo exequente ao ID 97680590 – Pág. 6, o valor remanescente devido pelo executado Edmundo corresponde a R$ 184.490,69. No que tange às penhoras anotadas no rosto dos autos em desfavor do grupo OK, após consulta processual, verifico que ambas são decorrentes de exigência de honorários advocatícios, pelo que, a prelação será determinada pela anterioridade. No presente caso, a penhora oriunda do processo n. 5158/88 (numeração única do CNJ 0007623-69.1988.8.07.0001), em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 2.590.167,89, atualizado até outubro/2008 foi efetivada em 29.10.2008 (ID 27356226 – Pág. 34), sendo precedente à penhora oriunda do processo n. 0729736-57.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 131.457,44, atualizado até outubro/2018, a qual foi realizada em 15.10.2018 (ID 27356277 – Pág. 44). Ante o exposto, antes de dar início ao cumprimento de sentença, INTIME-SE o exequente GRUPO OK para trazer o comprovante de recolhimento das custas. EXPEÇA-SE ofício, a fim de informar aos Juízos das penhoras anotadas no rosto dos autos em face do executado, a inexistência de valores disponíveis em favor de Edmundo Guimarães Figueiredo (penhoras listadas na decisão de ID 33856853 e posteriores). Após a preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE ofício ao BRB, a fim de determinar a transferência do valor integral depositado nas contas n. 155/036947-1 (ID 27356224 – Pág. 36) e n. 155/122723-9 (ID 38523794), inclusive seus respectivos acréscimos legais, para conta judicial vinculada ao processo n. 0007623-69.1988.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília. Após, comunique-se àquele Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. (...) Assim, o agravante pretende a modificação de decisões que não foram objeto de recurso no tempo oportuno, razão pela qual não é possível a reapreciação de matéria, já acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 525, § 1o, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Ausente qualquer insurgência quanto à compensação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se por operada a preclusão, eis que a impugnação à penhora não é o momento processual adequado para a alegação da referida tese defensiva, nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Não havendo argumentos aptos a afastar o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto, a manutenção da decisão é medida impositiva. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1292543, 07079842720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.